Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-44.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002243-44.2016.8.14.0048

APELANTE: ODETE LILI JUNGS, HILDON CASTRO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. CANDIDATOS JÁ NOMEADOS E EMPOSSADOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Odete Lili Jungs e Hildon Castro de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada em face do Município de Salinópolis, na qual se questiona a legalidade do Decreto Municipal nº 009/2013, que suspendeu as nomeações e posses decorrentes do Concurso Público nº 001/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas: (i) analisar se é válida a suspensão das nomeações e posses decorrentes de concurso público, inclusive de servidores já empossados, por meio de decreto municipal editado para apuração de supostas irregularidades no certame; (ii) averiguar se a medida administrativa poderia ser adotada sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública detém o poder de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme consagrado nas Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

4. Todavia, a invalidação de ato administrativo que repercuta na esfera jurídica individual do administrado exige a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Súmula 473, STF.

5. A suspensão das nomeações e posses decorrentes do concurso público, por meio de decreto municipal, sem a demonstração da instauração de procedimento administrativo regular e sem oportunizar defesa aos servidores já investidos no cargo público, configura violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

6. Afastamento de servidores públicos concursados sem prévio processo administrativo revela ilegalidade do ato administrativo, impondo-se a sua nulidade e o restabelecimento do vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela para anular atos administrativos ilegais, deve observar o devido processo legal quando a medida repercutir na esfera jurídica de servidores já investidos em cargo público.

b. É nulo o ato administrativo que suspende nomeações e posses de candidatos aprovados em concurso público e já empossados sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Odete Lili Jungs e Hildon Castro de Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Obrigação de Fazer, consistente na Reintegração no Serviço Público, com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Salinópolis.

Os apelantes buscam a declaração de nulidade de decreto municipal nº 009/2013 que suspendeu as nomeações decorrentes do Concurso Público nº 001/2011, bem como sua reintegração aos cargos públicos para os quais haviam sido aprovados e empossados, com o pagamento das remunerações retroativas e demais vantagens funcionais.

A sentença de
ID 21875550
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, consignando que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao administrado comprovar eventual irregularidade.

Concluiu que a Administração Pública atuou no exercício do poder-dever de autotutela ao suspender as nomeações e posses decorrentes do concurso público nº 001/2011, diante de graves denúncias relativas à lisura do certame, tais como possível favorecimento de parentes de gestor municipal e vazamento de prova. Entendeu, ainda, que a apuração de eventuais irregularidades no concurso público prescinde do contraditório e da ampla defesa aos candidatos quando os atos investigados são imputados à própria Administração Pública.

Inconformados, os Apelantes interpuseram apelação (
ID 21875557
), sustentando que o juízo de origem teria fundamentado a sentença em fatos não comprovados pelo Município, uma vez que não foi juntado processo administrativo concluído que demonstrasse irregularidades no concurso público nº 001/2011. Além disso, que os autores comprovaram o fato constitutivo de seus direitos, consistente na aprovação no concurso público, nomeação e posse nos cargos públicos, conforme decretos municipais e termos de posse anexados aos autos. Por fim, que a invocação do princípio da autotutela administrativa não autoriza a Administração a anular atos sem observância do devido processo legal, especialmente quando já houve posse no cargo público.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 21875562
), sustentando que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, uma vez que não há ilegalidade na atuação administrativa. Além disso, que a Administração Pública exerceu legitimamente o poder-dever de autotutela para apurar possíveis irregularidades no concurso público e que a investigação instaurada não tinha por objetivo apurar condutas individuais dos candidatos, mas a lisura do certame, razão pela qual não se exigia a observância do contraditório e da ampla defesa em relação aos apelantes.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar se é legítima a suspensão das nomeações e posses decorrentes do Concurso Público nº 001/2011 do Município de Salinópolis, determinada por meio do Decreto Municipal nº 009/2013, sem a instauração e conclusão de processo administrativo que assegurasse aos candidatos empossados o contraditório e a ampla defesa, bem como se os apelantes fazem jus à reintegração aos cargos públicos e às vantagens funcionais correlatas.

Conforme se extrai dos autos, os autores lograram aprovação no Concurso Público nº 001/2011, sendo nomeados e empossados nos cargos públicos de técnico de finanças e professora, por meio dos Decretos Municipais nº 020/2012 e 266/2012.

Posteriormente, já sob nova gestão municipal, foi editado o Decreto Municipal nº 009/2013, o qual instituiu Comissão Especial de Investigação destinada a apurar supostas irregularidades no certame, determinando, simultaneamente, a suspensão das nomeações e posses dos candidatos aprovados, inclusive daqueles que já se encontravam em exercício.

Inconformados com tal ato administrativo, os autores ajuizaram a presente ação, sustentando a nulidade do decreto municipal, sob o argumento de que a medida teria sido adotada sem a instauração de processo administrativo regular e sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pleiteando, por conseguinte, a reintegração aos cargos públicos, com o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, entretanto, entendeu pela legalidade do ato administrativo, sob o fundamento de que a Administração Pública teria atuado no exercício do poder-dever de autotutela, diante de denúncias relativas à lisura do certame, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Todavia, a conclusão adotada pelo magistrado singular não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296 (Tema 546 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegais, porque não geram direitos adquiridos, porém, em processo que a respectiva legalidade seja contestada, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa aos interessados.

No mesmo sentido, a Súmula 473, STF determina que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Embora seja certo que a Administração Pública detém o poder de rever seus próprios atos, em decorrência do princípio da autotutela administrativa, tal prerrogativa não pode ser exercida em descompasso com as garantias constitucionais do devido processo legal, sobretudo quando o ato administrativo impugnado repercute diretamente na esfera jurídica individual dos administrados.

A propósito, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a invalidação de ato administrativo que repercuta em direitos individuais exige a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, verifica-se que a suspensão das nomeações e posses ocorreu por meio de ato administrativo unilateral, sem que os servidores afetados tenham sido previamente cientificados ou chamados a se manifestar no âmbito de procedimento administrativo regular.

Observa-se que o Município apelado inverteu a ordem processual constitucionalmente exigida: primeiro puniu (suspendendo a remuneração de caráter alimentar), para depois investigar as irregularidades do concurso, ferindo o devido processo legal substancial. A mera suspeita de fraude não autoriza o ente público a privar o servidor de seus proventos sem que antes lhe seja oportunizada a defesa em processo administrativo regular.

Ademais, conforme ressaltado na manifestação ministerial constante dos autos (
ID 27880478
), não há demonstração de conclusão de processo administrativo que tenha apurado, de forma concreta, eventual irregularidade no concurso público, tampouco de que os apelantes tenham sido submetidos a procedimento que lhes assegurasse a possibilidade de defesa.

Nessa perspectiva, revela-se ilegítima a suspensão das nomeações e posses decorrentes do certame sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, especialmente quando os servidores já se encontravam regularmente investidos nos cargos públicos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E POSSE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.1. A Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF. Todavia, a possibilidade de revisão de seus próprios atos quando viciados ou por conveniência e oportunidade não a autoriza a desconsiderar situações constituídas que repercutam no âmbito dos interesses individuais dos administrados sem observância do devido processo legal.
2. Nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese nas Cortes Superiores que é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório
;3. Sentença confirmada. Decisão unânime. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0000047-41.2009.8.14.0115 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/11/2015) (GRIFO)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa,
a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ.

II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe.

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004733-43.2017.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020) (GRIFO)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
1- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
; 2- Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo; 3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-05) (GRIFO)

Desse modo, evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que afastou os apelantes do exercício de suas funções, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a nulidade do decreto impugnado em relação aos recorrentes e assegurar-lhes a reintegração aos cargos públicos anteriormente ocupados.

Como consequência lógica da reintegração, devem ser restabelecidos os efeitos funcionais do vínculo e o pagamento das remunerações que deixaram de ser percebidas durante o período de afastamento indevido, acrescidas dos consectários legais.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 009/2013 no que se refere aos apelantes, determinando a reintegração de ODETE LILI JUNGS e HILDON CASTRO DE OLIVEIRA aos cargos públicos para os quais foram aprovados no Concurso Público nº 001/2011 do Município de Salinópolis, com o restabelecimento de todos os direitos funcionais correlatos, inclusive o pagamento das remunerações retroativas correspondentes ao período de afastamento e reconhecimento do período de afastamento como tempo efetivamente trabalhado, para todos os fins de direito (adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, promoções funcionais etc.), a ser calculado em sede de cumprimento de sentença, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Sem custas, conforme art. 40, da Lei n° 8.328/2015. Condeno, ainda, o apelado em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026